Tribunal: TJDFT
Processo: 0705942-13.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO DE CANADIBIOL PARA TRATAMENTO DE DOR CRÔNICA. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. COBERTURA NÃO OBRIGATÓRIA. EXCLUSÃO CONTRATUAL. DIREITO SUBJETIVO DO CONSUMIDOR INEXISTENTE.
I. Não há obrigatoriedade legal de cobertura de medicamento prescrito para tratamento domiciliar de dor crônica causada por lesão óssea, a teor do que prescrevem os artigos 10, inciso VI, e 12, inciso I, alínea “c”, e inciso II, alínea “g”, da Lei 9.656/1998.
II. Deve ser respeitada cláusula contratual que, em conformidade com a legislação de regência, exclui a cobertura de medicamento de uso domiciliar.
III. Apelação conhecida e provida.